Tribunal: TJDFT
Processo: 0730952-71.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO.E NCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RETORNO SEM RECEBIMENTO. LOCALIDADE NÃO ATENDIDA PELO SERVIÇO POSTAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. REQUISITO INDISPENSÁVEL.
1. Não basta a remessa da notificação extrajudicial para o endereço do devedor para comprovar a constituição em mora, sendo necessário que a correspondência seja efetivamente recebida pelo devedor ou por terceiro.
2. Se os Correios certificaram que a notificação não foi entregue ao devedor, com observação de “endereço sem entrega domiciliar”, tem-se por não preenchido o requisito da comprovação da mora, indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, sobretudo porque cabia ao credor buscar meios para efetivar a notificação de outro modo.
3. Apelação não provida.